Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600381-51.2024.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-03-17
Data de publicação: 2025-03-17

Inteiro teor:
18/03/2025
Número: 0600381-51.2024.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. (a) Eleitoral Jurista 2
Última distribuição : 05/12/2024
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas, Prestação de Contas, Candidato Eleito
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600381-
51.2024.6.16.0199 que, considerando a omissão de receitas e gastos eleitorais, a irregularidade de
despesas realizadas com recursos do fundo especial de financiamento de campanha, a análise da
movimentação financeira, o confronto com a prestação de contas parcial, acolheu a manifestação
ministerial, bem como o parecer técnico conclusivo e, com fundamento no art. 30, inc. III, da Lei nº
9.504/97, e no art. 74, inc. III, da Res. TSE n.º 23.607/2019, julgando desaprovadas as contas
apresentadas pelo candidata Débora Cristina Martins Ferreira Chemin, referentes à campanha
eleitoral de 2024 e determinou a) A devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 3.105,57, nos
termos do art. 79, § 1º, da Res. TSE nº 23.607/2019, referente a irregularidades verificadas nas
contas; b) A devolução ao Tesouro Nacional do valor de R$ 300,00, nos termos do art. 79, § 1º, da
Res. TSE nº 23.607/2019, referente ao valor de serviços advocatícios; c) A devolução ao Tesouro
Nacional do valor de R$ 900,00, correspondente à compra de backdrops não devidamente
justificada, nos termos do art. 79, § 1º, da Resolução TSE nº 23.607/2019; d) A devolução ao
Tesouro Nacional do valor de R$ 700,00, referente à despesa realizada junto à empresa Ronaldo
Guilherme de Oliveira Tavares (CNPJ 21.815.706/0001-81), que se encontrava na condição de inapta
na data da realização da despesa, conforme apurado no parecer técnico, nos termos do art. 79, §
1º, da Res. TSE nº 23.607/2019 e) em resumo: O total do valor a ser devolvido ao Tesouro Nacional
corresponde a R$ 5.005,57, com incidência de juros e atualização monetária desde 04/10/2024,
calculada pelo devedor, na forma do art. 79 e §§, da Res. TSE nº 23.607/2019, no prazo de 5 dias do
trânsito em julgado desta decisão, sob pena de encaminhamento dos autos à Advocacia-Geral da
União, para fins de cobrança. (Prestação de Contas Eleitorais de Débora Cristina Martins Ferreira
Chemin para o cargo de vereadora, pelo Partido PSD, referentes às eleições 2024, em São José dos
Pinhais/PR, julgadas desaprovadas, pois no caso em questão houve a omissão de receitas e
gastos eleitorais, omissão do registro de R$ 3.000,00, valor recebido e identificado como "Outros
Recursos", que não transitou pela conta bancária específica para esse fim. Ainda, foi identificada
uma despesa no valor de R$ 3.500,00, correspondente à locação de veículos junto ao fornecedor
RGM Silva e Cia LTDA .Contudo, não houve registro de despesas com combustíveis, elemento
essencial para a operacionalização do uso dos veículos locados durante a campanha; também
foram verificadas discrepâncias nos valores pagos por serviços de terceiros, Divergências nos
contratos de coordenadores de equipe, Compra de materiais promocionais sem comprovação de
uso, irregularidade na despesa com fornecedor inapto; ELEITO).RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados

DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
(RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
ELEICAO 2024 DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA
CHEMIN VEREADOR (RECORRENTE)
TAINARA PRADO LABER (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44422294
18/03/2025
11:46
Acórdão
Acórdão

Num. 44422294 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 66.399
RECURSO
ELEITORAL NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS
0600381-
51.2024.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE
RECORRENTE: ELEICAO 2024 DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
VEREADOR
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRENTE: DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
ADVOGADO: TAINARA PRADO LABER - OAB/PR92625-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa.
ELEIÇÕES
2024.
DIREITO
ELEITORAL.
RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS.
CONTAS
DESAPROVADAS.
REGISTRO
DE
VEÍCULOS
SEM
GASTOS
COM
COMBUSTÍVEL.
DISCREPÂNCIAS
EM
CONTRATOS DE PRESTADORES DE
SERVIÇO. AUSÊNCIA DE EMISSÃO DE
RECIBOS
ELEITORAIS.
ENTREGA
INTEMPESTIVA
DE
INFORMAÇÕES
FINANCEIRAS.
CONTRATAÇÃO
DE
FORNECEDOR
INAPTO.
CONHECIMENTO
E
PARCIAL
PROVIMENTO DO RECURSO.
I. CASO EM EXAME
1. A candidata eleita para o cargo de
vereadora nas Eleições 2024 em São José
dos Pinhais teve suas contas desaprovadas
pelo juízo de origem, com determinação de
recolhimento de R$ 5.005,57 ao Tesouro
Nacional.
2.
Embargos
de
declaração
foram
parcialmente acolhidos, reduzindo o valor a

Num. 44422294 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
ser recolhido para R$ 4.105,57.
3.
A prestadora interpôs recurso, argumentando que: (i) não adquiriu
combustíveis para o veículo locado; (ii) as
discrepâncias nos contratos de prestadores
de serviço eram justificadas; (iii) a ausência
de
recibos
eleitorais
não
configurava
irregularidade; (iv) o atraso na entrega de
informações financeiras não ensejaria a
desaprovação das contas; (v) a contratação
de fornecedor inapto não poderia ser
imputada à candidata.
4. A Procuradoria Regional Eleitoral opinou
pelo conhecimento e não provimento do
recurso.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
5. Há cinco questões em discussão: (i)
saber se a omissão de gastos com
combustíveis justifica a desaprovação das
contas; (ii) saber se as discrepâncias nos
contratos
de
prestadores
de
serviço
configuram irregularidade grave; (iii) saber
se a ausência e/ou emissão extemporânea
de
recibos
eleitorais
impactam
a
regularidade das contas; (iv) saber se o
atraso
na
prestação
de
informações
financeiras pode ensejar a desaprovação
das contas; (v) saber se a contratação de
fornecedor inapto compromete a prestação
de contas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. A jurisprudência do Tribunal Regional
Eleitoral do Paraná estabelece que a
indicação de veículo na campanha presume
gastos com combustíveis, cuja omissão
compromete a confiabilidade das contas
(TRE-PR, PCE 060274057, rel. Des. Julio
Jacob Júnior, publ. 04/12/2023).
7. Quanto às despesas com pessoal,
verificou-se a existência de pagamentos
diversos
para
funções
idênticas
sem
justificativa idônea, contrariando o artigo 35,
§ 12, da Resolução TSE 23.607/2019, que

Num. 44422294 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
exige
documentação
comprobatória
detalhada.
8. A falta de emissão de recibos eleitorais e
sua
emissão
extemporânea
foram
afastadas como irregularidades, por se
tratarem de doações de propaganda conjunta, cuja emissão de recibo é
facultativa, e de serviços contábeis e
advocatícios, que não se enquadram como
receitas estimáveis.
9. A omissão de receitas e despesas na
prestação de contas parcial é irregularidade
grave, podendo levar à desaprovação
quando atinge percentual expressivo da
movimentação total da campanha, não
sendo
saneada
pela
prestação
das
informações por ocasião das contas finais,
já que entregues após as eleições.
10. A contratação de fornecedor inapto, por
si
só,
não
configura
irregularidade
insanável, na ausência de prova concreta
de fraude ou irregularidade na execução do
serviço
contratado
(TRE-PR,
PCE
060309567, rel. Des. Júlio Jacob Júnior,
publ. 09/09/2024).
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e parcialmente provido
para manter a desaprovação das contas e
reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro
Nacional para R$ 3.105,57.
Tese de julgamento: (i) A omissão de
gastos com combustíveis, havendo veículos
registrados na campanha, pode configurar
irregularidade
apta
a
ensejar
a
desaprovação das contas; (ii) discrepâncias
injustificadas nos contratos de prestação de
serviços
podem
comprometer
a
regularidade da prestação de contas; (iii) a
omissão de informações financeiras nas
contas
parciais
pode
comprometer
a
regularidade das contas e ensejar sua
desaprovação; (v) a contratação de fornecedor inapto não enseja a desaprovação das contas, salvo se

Num. 44422294 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
comprovada a inexistência da prestação
dos serviços.
Dispositivos relevantes citados
Resolução TSE 23.607/2019, art. 35, § 12
Jurisprudência relevante citada
TRE-PR, PCE 060274057, rel. Des. Julio
Jacob Júnior, publ. 04/12/2023
TRE-PR, PCE 060239409, rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, publ. 04/10/2023
TRE-PR, RE 060041905, rel. Des. Thiago
Paiva dos Santos, publ. 20/09/2021
TRE-PR, PCE 060309567, rel. Des. Júlio
Jacob Júnior, publ. 09/09/2024
TRE-PR, PCE 060406822, rel. Des. Claudia
Cristina Cristofani, DJE 17/08/2023
TRE-PR,
PCE
060229709,
rel.
Des.
Fernando Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023

DECISÃO
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento,
nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/03/2025
RELATOR(A) DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, da prestação de contas eleitorais da candidata Debora Cristina Martins
Ferreira Chemin, eleita para o cargo de vereadora nas eleições 2024 em São José dos Pinhais,
desaprovadas por sentença (id. 44256478), com determinação de recolhimento de R$ 5.005,57
ao Tesouro Nacional.

Num. 44422294 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
Embargos de declaração foram opostos e parcialmente acolhidos (id. 44256485) para, mantida a
desaprovação, reduzir o valor a ser recolhido para R$ 4.105,57.
Inconformada, a prestadora recorreu (id. 44256491), aduzindo, em síntese, que: (i) embora tenha
locado um veículo para a campanha, não adquiriu combustíveis, utilizando apenas o que existia
no tanque do veículo locado; (ii) havia discrepâncias entre os contratos de prestadores de
serviços, não consideradas na sentença; (iii) não há vícios na falta de emissão de recibos
eleitorais; (iv) o atraso nas informações sobre despesas não é justificativa para a desaprovação
das contas; (v) não pode ser responsabilizada por ter contratado empresa que se encontrava
inapta perante a Receita Federal mas que estava atuando regularmente no mercado.
Nesta instância, a Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e não
provimento (id. 44270418).
É o relatório.

VOTO
Admissibilidade
O recurso é tempestivo, eis que a intimação foi publicada no mural eletrônico do dia 03/12/2024
(id. 44256488) e as razões foram protocoladas em 04/12/2024 (id. 44256491).
Presentes os demais pressupostos intrínsecos e extrínsecos, conheço do recurso e passo, de
plano, à sua análise.
Mérito
A prestação de contas eleitorais é um dos pilares do regime democrático, ao conferir publicidade
aos gastos de campanha e, com isso, viabilizar que se apure e combata o abuso de poder
econômico nas eleições, uma das hipóteses constitucionais de impugnação do mandato eletivo
(parágrafo 10 do artigo 14 da CF).
A par disso, a transparência no financiamento e aplicação dos recursos públicos e privados
utilizados constitui condição sine qua non para que os eleitores – principais destinatários dessas
informações – possam saber exatamente quais são os principais patrocinadores de uma dada
candidatura para, a partir daí, poder inferir quais interesses representa, bem como se são lícitos
ou não e se estão alinhados com seus anseios de uma sociedade mais justa e menos desigual.
O milionário aporte de recursos públicos para os partidos políticos oriundo da criação do Fundo
Especial de Assistência Financeira aos Partidos Políticos – Fundo Partidário ou FP – pelos artigos
38 e seguintes da Lei nº 9096/95, significativamente ampliado em anos recentes e que passou a
beirar o bilhão de reais, elevou a um novo patamar de exigência o controle do gasto partidário,

Num. 44422294 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
inclusive quanto a eventuais repasses para os seus candidatos.
Da mesma forma, a criação do Fundo Especial de Financiamento de Campanha - Fundo Eleitoral
ou FEFC - pela Lei nº 13.487/2017, que incluiu o artigo 16-C na Lei nº 9.504/97, composto por
dotações orçamentárias da União e que alcança cifras bilionárias, aumentou consideravelmente a
responsabilidade de candidatos e partidos quanto à comprovação do bom uso dessa receita
pública.
As mais das vezes, as informações prestadas pelos candidatos e partidos acerca da sua
movimentação financeira consiste no único elemento objetivo a embasar a apuração de
responsabilidades por uma série de ilícitos eleitorais, sejam de natureza penal ou cível,
justificando a criteriosa análise da documentação apresentada.
Para as eleições 2024, o Tribunal Superior Eleitoral atualizou a resolução TSE nº 23.607/2019,
que condensa a legislação aplicável e também a jurisprudência dominante naquela Corte quanto
à prestação de contas eleitorais.
No caso sub judice, tem-se que a candidata teve suas contas relativas às eleições 2024
reprovadas pelo juízo a quo face à identificação de inconsistências, as quais se passa a avaliar
de forma individualizada.
a) Despesas com combustíveis
Alega a recorrente que:
(i) embora tenha utilizado veículo na campanha, não adquiriu combustíveis, utilizando apenas
aquele que já veio no tanque no momento da locação;
(ii) não é obrigada a adquirir combustíveis, não havendo nenhuma norma que imponha a
realização desse tipo de gasto, apontando violação ao princípio da legalidade insculpido no artigo
5º, inciso II, da Constituição Federal;
(iii) não há elementos nos autos para que se fale na omissão de gastos relativos aos
combustíveis, devendo ser presumida a boa-fé;
(iv) a legislação permite o uso de veículo pessoal pelo candidato, incluídos os combustíveis, que
não podem ser declarados como gastos de campanha.
O recurso não prospera, no particular.
Encontra-se assente na jurisprudência que o registro de veículos à disposição da campanha faz
presumir que haverá gastos com combustíveis. Nesse sentido:
(...)
1. A ausência de registro de gastos com combustíveis, quando constatado o registro
cessão/locação de veículos na prestação de contas, constitui omissão de despesas.
(...) [TRE-PR, PCE 060274057, rel. Des. Julio Jacob Júnior, publ. 04/12/2023]

Num. 44422294 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
(...)
5. A existência de veículos cedidos ou locados para a campanha pressupõe a existência de
gastos com combustível, ainda mais quando expressamente previsto como ônus da candidata
ou candidato no contrato de cessão ou locação, devendo ser declarados na prestação de
contas, a fim de possibilitar o devido controle da fonte de financiamento para seu custeio, bem
como da correta destinação dos recursos.
6. A omissão de gastos com combustíveis, a despeito da existência de veículos locados pela
campanha, macula as contas e é suficiente, por si só, para conduzir à desaprovação das contas,
dada sua gravidade, especialmente quando não conhecida a extensão dos valores sonegados.
(...) [TRE-PR, PCE 060239409, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, publ. 04/10/2023]
EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO ELEITORAL. PRESTAÇÃO DE CONTAS.
CANDIDATO. REGISTRO DE CESSÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE DESPESAS COM
COMBUSTÍVEIS. OMISSÃO DE DESPESAS. RECEITAS. FALTA DE IDENTIFICAÇÃO DA
CONTRAPARTE
NO
EXTRATO
BANCÁRIO.
INÉRCIA
DO
PRESTADOR.
IRREGULARIDADES. PROVIMENTO EM PARTE.
1. Candidato que recebeu em cessão três veículos para sua campanha, mas que não registrou
qualquer gasto com combustíveis.
2. Alegação de que os veículos foram utilizados exclusivamente para seus deslocamentos
pessoais inverossímil, mesmo porque já proprietário de veículo, como declarou no registro de
candidatura.
3. Participação incontroversa em carreatas, sendo irrelevante perquirir se os eventos eram
exclusivos em prol de candidatura ou se abrangiam outros candidatos, pois o que se afere na
prestação de contas é a realização do gasto.
4. Ausência de registro de gastos com combustíveis, nessas condições, que caracteriza omissão
de despesas e potencial omissão de receitas, inviabilizando a fiscalização da contas do
candidato. Irregularidade grave, apta a ensejar a desaprovação e que inviabiliza a aplicação dos
princípios da proporcionalidade e da razoabilidade ante à quebra da confiabilidade nos dados
informados. Precedentes.
(...) [TRE-PR, RE 060041905, rel. Des. Thiago Paiva dos Santos, publ. 20/09/2021]
As teses levantadas nas razões, a par de absolutamente inverossímeis, denotam a possível
prática de outros ilícitos, mais graves que o aqui apurado, uma vez que:
(i) se o contrato de cessão do veículo perdurou por 50 dias (16 de agosto a 5 de outubro), a
alegação de que somente foi utilizado o combustível que já se encontrava no seu interior
significaria dizer que esse veículo atendeu a campanha inteira com, no máximo, um tanque de
combustível, o que contrasta com aquilo que as regras da experiência ditam sobre as campanhas
eleitorais, em que o consumo de combustíveis é muito mais elevado que isso;
(ii) se houve a cessão de veículo abastecido, esse combustível, que não foi descrito no
contrato, deveria ter sido contabilizado nas contas como receita estimável em dinheiro, o
que não aconteceu. Os problemas, nesse caso, é que a doação de combustível por pessoa
jurídica para a campanha não é permitida por constituir fonte vedada e que não há nenhuma
indicação na documentação apresentada quanto ao número de litros de combustível que teriam
sido doados. Nesse cenário, se houve doação de combustíveis à recorrente, ela foi irregular e,
mais que isso, foi omitida nos registros da campanha, configurando infração grave à

Num. 44422294 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
transparência das contas eleitorais.
A invocação de dispositivos pelo recorrente não altera esse entendimento, já que:
(i) a falta de lei positivada com o exato conteúdo de declarar os combustíveis utilizados na
campanha não é necessário, pois o conjunto de normas que informa a prestação de contas
eleitorais, guiado pelo princípio da transparência, é absolutamente incompatível com a tentativa
da parte de ocultar os combustíveis que utilizou na campanha - inclusive confessadamente
quanto àqueles que teriam sido entregues no tanque do veículo cedido - e os gastos correlatos,
inexistindo violação ao artigo 5º, inciso II, da CF;
(ii) é inaplicável a previsão do § 6º do artigo 35 da Resolução TSE nº 23.607/2019, que se destina
especificamente a tratar dos veículos utilizados pessoalmente pelos candidatos na campanha,
sequer tendo sido alegado pela recorrente que era essa a situação do veículo cedido à
campanha;
(iii) a previsão do artigo 35, § 11, inciso II, alínea "b", da Resolução TSE nº 23.607/2019,
realmente impõe a apresentação de relatório semanal dos combustíveis adquiridos. Ocorre que,
no caso concreto, a existência de aquisição de combustíveis é presumida, de modo que a falta de
registro importa violação a esse mesmo dispositivo, na linha dos precedentes indicados;
(iv) é inaplicável a previsão do § 6º do artigo 47 da Resolução TSE nº 23.607/2019, uma vez que
esta disciplina, especificamente, as consequências à não apresentação tempestiva da prestação
de contas parcial ou à sua entrega de forma que não corresponda à efetiva movimentação de
recursos naquele período.
Portanto, seja pela evidente omissão do registro dos gastos com combustíveis utilizados para o
abastecimento do veículo a serviço da campanha, seja pela possível omissão de receita
decorrente da doação de combustíveis para a mesma finalidade e que seriam oriundos de fonte
vedada (pessoa jurídica), e nos termos da uniforme jurisprudência deste Regional, a
irregularidade neste tópico é manifesta e a sua aptidão para conduzir à desaprovação das contas
também o é, dada a falta de elementos mínimos para aferir a dimensão da omissão de gastos
com combustíveis.
b) Despesas com pessoal
Alega a recorrente que:
(i) embora os contratos com pessoal possuam cláusulas contratuais uniformes, os pagamentos a
maior são relacionados a horas extras e rescisões antecipadas, o que justifica as diferenças na
remuneração;
(ii) os contratos foram firmados individualmente com os prestadores de serviços e segundo o
princípio da autonomia das vontades, fundado no direito à liberdade, inscrito no artigo 5º da CF, e
no princípio da liberdade da pactuação, previsto no artigo 421 do Código Civil;
(iii) "a liberdade de pactuação permite que as partes ajustem, por escrito ou até mesmo
verbalmente, ou por condutas reiteradas, condições diversas na execução do contrato, como a

Num. 44422294 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
modulação das
jornadas de trabalho em função das necessidades e acordos práticos realizados no curso da
campanha", invocando o princípio da boa-fé objetiva, previsto no artigo 422 do Código Civil, e o
princípio da primazia da realidade.
O recurso não prospera, no particular.
Ao contrário do que consta nas razões, o problema identificado não tem qualquer relação com
horas extras e rescisões antecipadas, mas sim com o valor fixado para a hora trabalhada por
pessoas diversas na mesma função.
Constou expressamente no parecer conclusivo que as pessoas constantes no seguinte quadro
foram contratadas para a mesma função:
Consta também no parecer que, intimada a esclarecer as divergências de remuneração, a
prestadora não se manifestou, limitando-se a juntar documentos relacionados à jornada de
trabalho e rescisão antecipada. Ocorre que os valores constantes da tabela acima são descritos
em contratos uniformes, de modo que eventuais horas extras seriam pagas para além desses
valores, assim como rescisões antecipadas acarretariam redução no total pago, mas não no valor
da hora contratada.
Consultando cada um dos contratos, tem-se a seguinte situação (valores arredondados para duas

Num. 44422294 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
casas decimais):
Fornecedor
id.
Vigência
Jornada Remuner
ação
Diária
Hora
trabalhada
LARISSA THAIS SIZANOSKI
442564
12
04/09 a 05/10 -
32 dias
14 às 20
horas
R$ 750,00
R$
23,44
R$ 3,91
JAQUELINI GONÇALVES SIMÕES 442564
08
04/09 a 05/10 -
32 dias
14 às 20
horas
R$ 750,00
R$
23,44
R$ 3,91
JENNYFER ROCHA BARBOSA
442564
24
04/09 a 05/10 -
32 dias
14 às 20
horas
R$ 500,00
R$
15,63
R$ 2,60
ROZANE DE SOUZA LEAL
PERERA
442563
98
16/08 a 05/10 -
50 dias
08 às 14
horas
R$
1.500,00
R$
30,00
R$ 5,00
FABIELLE GUEDES DE SOUZA
442564
06
04/09 a 05/10 -
32 dias
07 às 13
horas
R$
1.500,00
R$
46,88
R$ 7,81
AUGUSTO IRIO CORDEIRO
442564
11
04/09 a 05/10 -
32 dias
09 às 15
horas
R$
1.500,00
R$
46,88
R$ 7,81
NOELI GUEDES DE SOUZA
442564
07
13/09 a 05/10 -
23 dias
07 às 13
horas
R$
1.500,00
R$
65,22
R$ 10,87
IOLANDA APARECIDA QUIRINO
DE OLIVEIRA
442564
15
04/09 a 05/10 -
32 dias
14 às 20
horas
R$
2.200,00
R$
68,75
R$ 11,46
NICOLE CRISTINA FILIZARDO
DE ANDRADE
442564
13
04/09 a 05/10 -
32 dias
14 às 20
horas
R$
2.200,00
R$
68,75
R$ 11,46
NOEMIA HENCKE BUHL
442564
16
04/09 a 05/10 -
32 dias
14 às 20
horas
R$
2.200,00
R$
68,75
R$ 11,46
THAIS SIZANOSKI
442564
14
04/09 a 05/10 -
32 dias
14 às 20
horas
R$
2.200,00
R$
68,75
R$ 11,46
Anota-se que o contrato de Noeli está incompleto, faltando a última página, que indicaria a data
de início da avença (coincidente com a de assinatura). Por isso, utilizou-se a data lançada pela
prestadora no demonstrativo de despesas efetuadas (id. 44256376), mas a falta do contrato
completo e assinado é, por si só, uma falha grave na comprovação da despesa.
Ainda, para alguns fornecedores, como por exemplo Larissa, consta um termo de rescisão do
contrato (id. 44256463), não datado e que não indica a data a partir da qual produz efeitos.
Segundo consta, o pagamento à referida fornecedora foi integralmente realizado, ou seja,
eventual rescisão não produziu qualquer efeito contratual. O mesmo se observa em relação aos
outros termos de rescisão apresentados.
Com isso, fica muito claro que a recorrente contratou pessoas diversas para a mesma função,
pagando a cada uma delas valores muito diferentes, sem qualquer justificativa nos autos. Reitera-
se que as eventuais horas extras realizadas são irrelevantes para essa constatação, já que as
horas excedentes deveriam ser pagas com base no valor fixado em contrato, com os acréscimos
legais - ou seja, não interferem no valor das horas contratadas. O mesmo se aplica às rescisões
antecipadas, que só alteram o valor a ser pago - reduzido de forma proporcional às horas não
prestadas -, mas as horas continuam sendo remuneradas pelo valor contratado.
Registra-se que o argumento da recorrente, segundo o qual alterações feitas de comum acordo
entre as partes seriam válidas ainda que não formalizadas em termos aditivos e mesmo que
meramente verbais, é absolutamente inadmissível no que se refere a gastos realizados com

Num. 44422294 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
recursos públicos, como os oriundos do FEFC. A justificativa para o gasto deve vir aos autos,
retratada em contratos com informações completas sobre o objeto contratado, nos precisos
termos do artigo 35, § 12, da Resolução TSE 23607/2019:
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
VII - remuneração ou gratificação de qualquer espécie paga a quem preste serviço a candidatas
ou candidatos e a partidos políticos;
(...)
§ 12. As despesas com pessoal devem ser detalhadas com a identificação integral das pessoas
prestadoras de serviço, dos locais de trabalho, das horas trabalhadas, da especificação das
atividades executadas e da justificativa do preço contratado.
Portanto, dada a especialidade de que se revestem as normas eleitorais, a legislação civil voltada
à área de contratos só é aplicável de forma subsidiária, naquilo em que não colidir com a
normatização eleitoral. Por esse motivo, a invocação de regras e princípios tipicamente
contratualistas não serve de amparo para a inobservância de previsões cogentes contidas nas
normas eleitorais, notadamente a Resolução TSE 23607/2019, bastante clara quanto às
obrigações do prestador de contas.
No que tange à quantificação do valor a ser restituído, a recorrente limitou-se a reclamar da
inobservância, pelo juízo a quo, das rescisões antecipadas e das horas extras, mas não
apresentou cálculos alternativos aos constantes em sentença.
Como já dito, as horas extras e as rescisões antecipadas não interferem na apuração dos valores
contratados e a prova dos autos mostra que os pagamentos não foram afetados pelas supostas
rescisões. Por esses motivos, tem-se que o cálculo claramente demonstrado na sentença e que
se baseia nas decisões reiteradas deste Regional deve ser mantido, eis que fixado o valor médio
dos pagamentos e determinada a devolução apenas dos valores pagos em excesso e sem
justificativa. Na mesma linha:
(...)
4. Para a regularidade do gasto com pessoal é imperativo o detalhamento do objeto do contrato,
na forma do artigo 35, § 12, da Resolução TSE nº 23.609/2007, que inclui a justificativa do preço
contratado. Contratadas pessoas diversas para a mesma função, com contratos idênticos mas
com valor dos pagamentos muito diferentes, a falta de apresentação de justificativa válida,
associada à falta de detalhamento das atividades, horários e locais de prestação dos serviços
acarreta a irregularidade do gasto e, sendo utilizados recursos públicos para a quitação, também
a determinação de devolução ao Tesouro Nacional. Para as eleições 2022, este Regional firmou
entendimento que a devolução deve ser calculada com base no excesso à média das
remunerações diárias e não pelo valor total contratado. Precedentes.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060371664, rel. Des. José Rodrigo Sade, publ. 01/08/2024]
(...)
4. Em se tratando de gastos com pessoal, ainda que comprovado o pagamento a destinatário
identificado, a regularidade da despesa está condicionada à comprovação idônea, como por

Num. 44422294 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
meio de contrato, que contenha o detalhamento do serviço prestado e sua confirmação pelo
prestador de serviços. Inteligência do artigo 35, § 12, artigo 53, inciso II, e artigo 60 da
Resolução n º 23.607/2019 do TSE. Precedente desta Corte.
4.1. Considera–se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante apresentação da
justificativa do preço praticado e, tendo em vista que o pagamento foi realizado com recursos
oriundos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha, é cogente a devolução do valor
irregular ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE, aplicando–se como parâmetro para fixação do teto de gastos a todos que desempenharam
a mesma função o valor da média simples.
(...) [TRE-PR, PCE nº 060309130, rel. Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, publ.
25/07/2024]
Condensando tudo quanto dito neste tópico, rejeita-se a pretensão recursal e também o recálculo
do valor a ser recolhido.
c) Ausência de emissão de recibo eleitoral
Alega a recorrente que não estava obrigada a emitir recibos eleitorais para as doações de R$
630,00 e R$ 600,00 e que não teve oportunidade de se defender da divergência apontada na
doação recebida da candidatura majoritária, a qual, por esse motivo, não pode ser usada como
fundamento para a desaprovação, mas que, mesmo assim, se trata de valor ínfimo - R$ 300,00 -,
que pode ser ressalvado mediante a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade.
A insurgência diz respeito a dois apontamentos distintos constantes no parecer de diligências: a
falta de emissão de recibos eleitorais para as doações recebidas da candidatura majoritária, nos
valores de R$ 630,00 e R$ 600,00, e a omissão de receita nas contas parciais relativa a outra
doação recebida da candidatura majoritária, no valor de R$ 300,00.
Segundo consta dos autos, no afã de "corrigir" a segunda, a recorrente emitiu
extemporaneamente um recibo eleitoral, o qual foi apresentado com a prestação de contas
retificadora - ou seja, esse recibo não existia ao tempo das diligências e, por esse motivo, o
apontamento de que seria extemporâneo somente veio a constar do parecer conclusivo. Mesmo
assim, não se trata de apontamento novo, como pretende a recorrente, mas mero desdobramento
de apontamento já realizado por ocasião das diligências - qual seja, a omissão da receita
correspondente nas contas parciais -, cuja irregularidade a recorrente tentou "driblar" emitindo
recibo fora do prazo.
No parecer conclusivo consta como irregular apenas a emissão extemporânea de recibo relativa
aos honorários advocatícios, tendo sido consideradas sanadas a não emissão de recibos
eleitorais para as doações relativas a wind flags de propaganda casada entre a candidata a
prefeita Nina Singer e a prestadora Debora (R$ 630,00) e a serviços advocatícios e contábeis (R$
300,00 + R$ 300,00):

Num. 44422294 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
Portanto, ao contrário do que entendido na sentença, não houve o apontamento de irregularidade
na falta de emissão de recibos eleitorais relativos às doações estimáveis entre candidatos, mas
apenas na emissão extemporânea de recibo em relação a uma delas.
Todavia, tanto o parecer conclusivo foi impreciso quanto a sentença.
Quanto a matéria, está disposto na Resolução TSE 23607/2019:
Art. 7º Deverá ser emitido recibo eleitoral de toda e qualquer arrecadação de recursos:
(...)
§ 6º É facultativa a emissão do recibo eleitoral previsto no caput nas seguintes hipóteses:
I - cessão de bens móveis, limitada ao valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) por cedente;
II - doações estimáveis em dinheiro entre candidatas ou candidatos e partidos políticos
decorrentes do uso comum tanto de sedes quanto de materiais de propaganda eleitoral,
cujo gasto deverá ser registrado na prestação de contas da(o) responsável pelo pagamento da
despesa; e
III - cessão de automóvel de propriedade da candidata ou do candidato, de cônjuge e de seus
parentes até o terceiro grau para seu uso pessoal durante a campanha.
§ 7º Para os fins do disposto no inciso II do § 6º desta Resolução, considera-se uso comum:
I - de sede: o compartilhamento de idêntico espaço físico para atividades de campanha eleitoral,
compreendidas a doação estimável referente à locação e manutenção do espaço físico,
excetuada a doação estimável referente às despesas com pessoal, regulamentada no art. 41
desta norma;
II - de materiais de propaganda eleitoral: a produção conjunta de materiais publicitários
impressos, observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997.
[não destacado no original]
Portanto, como precisamente identificado no parecer conclusivo, não era obrigatória a emissão de
recibo eleitoral para a doação das wind flags, eis que se tratava de propaganda impressa
conjunta.
Por outro lado, o pagamento de honorários advocatícios e contábeis por um candidato em favor
de outro não constitui doação estimável em dinheiro, como disciplinado no mesmo diploma:

Num. 44422294 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
Art. 35. São gastos eleitorais, sujeitos ao registro e aos limites fixados nesta Resolução (Lei nº
9.504/1997, art. 26):
(...)
§ 9º O pagamento efetuado por candidatas ou candidatos e partidos políticos de honorários
de serviços advocatícios e de contabilidade, relacionados à prestação de serviços em
campanhas eleitorais e em favor destas, bem como em processo judicial decorrente de defesa
de interesses de candidata ou candidato ou partido político não constitui doação de bens e
serviços estimáveis em dinheiro (Lei nº 9.504/1997, art. 23, § 10).
Não se tratando de doação estimável em dinheiro, não era necessária a emissão de recibo
eleitoral também para esta doação.
Por esse motivo, não há que se falar em irregularidade na falta de emissão dos recibos eleitorais
para essas doações e, de consequência, a emissão extemporânea é irrelevante, consistindo em
mera falha formal, sem aptidão para interferir na aptidão das contas.
Neste tópico, acolho a pretensão recursal para afastar a irregularidade relativa à falta de emissão
e emissão extemporânea de recibos eleitorais.
d) Descumprimento do prazo para envio dos dados das despesas
Alega a recorrente que:
(i) o atraso na entrega de informações não configura falha material nas contas, configurando mero
vício formal, que não envolve recursos públicos e não afeta a fiscalização das contas;
(ii) não há indícios de ocultação de despesas ou outras falhas, de modo que a entrega, ainda que
intempestiva, foi materialmente escorreita, denotando a boa-fé da prestadora, invocando
precedentes deste Regional.
No parecer conclusivo constou que, diligenciada quanto à omissão de informações sobre receitas
e despesas na prestação de contas parcial, a recorrente manteve-se silente. As omissões,
detalhadas no parecer, correspondem a 2,47% das receitas e 54,78% das despesas. Na
sentença, o juízo a quo considerou que a "ausência de registro tempestivo frustrou a fiscalização
e comprometeu a regularidade das contas apresentadas".
Quanto à matéria, dispõe a Resolução TSE nº 23.607/2019:
Art. 47. Os partidos políticos e as candidatas ou os candidatos são obrigadas(os), durante as
campanhas eleitorais, a enviar por meio do SPCE à Justiça Eleitoral, para divulgação em página
criada na internet para esse fim (Lei nº 9.504/1997, art. 28, § 4º):
(...)
§ 4º A prestação de contas parcial de campanha deve ser encaminhada por meio do SPCE,
pela internet, entre os dias 9 a 13 de setembro do ano eleitoral, dela constando o registro da
movimentação financeira e/ou estimável em dinheiro ocorrida desde o início da campanha
até o dia 8 de setembro do mesmo ano.
(...)
§ 6º A não apresentação tempestiva da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma

Num. 44422294 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
que não corresponda à efetiva movimentação de recursos caracteriza infração grave,
salvo justificativa acolhida pela justiça eleitoral, a ser apurada na oportunidade do julgamento da
prestação de contas final.
[não destacado no original]
Tais comandos normativos buscam dar maior publicidade e transparência às movimentações
financeiras ocorridas no curso da campanha eleitoral, a fim de facilitar a fiscalização dos órgãos
competentes e dos próprios cidadãos.
A fim de manter a segurança jurídica, até o pleito de 2018, o Tribunal Superior Eleitoral
reproduziu o entendimento de que a entrega da prestação de contas parcial de modo a não
corresponder à real movimentação financeira do candidato até aquele momento poderia ser
relevada, caso os valores fossem devidamente declarados na prestação de contas final.
Todavia, desde 2018 a mesma Corte Superior tem expressado preocupação com esse
entendimento, mormente diante do prejuízo à transparência que acarreta ao eleitor, principal
destinatário dessas informações, e sinalizou pela alteração prospectiva de sua jurisprudência no
sentido de que "o descumprimento dos comandos normativos quanto às informações sobre as
receitas e despesas durante a campanha (relatórios financeiros e prestação parcial) não será
justificado pelo simples argumento de que tais dados foram contemplados na prestação de
contas final, mas serão ponderadas as circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com
ressalvas das contas, sob pena de tornar inócuas tais exigências legais" (TSE, AgR no AI nº
060155246/SC, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, DJE 15/04/2020, não destacado no original).
Essa guinada fica mais evidente a partir de julgados posteriores, ainda com relação ao pleito de
2018, nos quais o Tribunal Superior estabeleceu que "com relação às eleições antes de 2020, o
atraso na apresentação dos relatórios financeiros ou a omissão de despesas na prestação de
contas parcial não ensejam a desaprovação das contas, tendo em vista que as informações
podem ser declaradas na prestação de contas final" (TSE, PC nº 060121441/DF, rel. Min. Sergio
Silveira Banhos, DJE 28/10/2022, não destacado no original).
Posteriormente, em decisão monocrática proferida no REspEl nº 060071541, que trata da
prestação de contas de candidato nas eleições 2020, ficou consignado que:
(...)
Assim, de acordo com a jurisprudência desta Corte, o atraso, por si só, na entrega dos relatórios
financeiros, não conduziria necessariamente à desaprovação das contas.
Todavia, o entendimento deste Tribunal acerca da omissão de valores na prestação de contas parcial, é de
que, apenas para as prestações de contas relativas às eleições anteriores a 2020, tal irregularidade não deve
ser considerada como apta a prejudicar a transparência e a confiabilidade das contas.
(...)
Assim, na espécie, tendo em vista se tratar de prestação de contas relativas ao pleito de 2020, na linha da
jurisprudência desta Corte, a irregularidade atinente à omissão de informações em prestações de
contas parciais deve ser considerada grave e suficiente para ensejar, por si só, a desaprovação das
contas.
Desse modo, entendo que a irregularidade deve ser mantida.

Num. 44422294 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
(...)
[TSE, REspEl nº 060071541/GO, rel. Min. Sergio Silveira Banhos, dec. monocr., DJE 15/06/2022, não
destacado no original]
Diante da clara orientação daquela Corte Superior, a partir dos julgamentos das prestações de
contas do pleito de 2020, esta Corte Regional tem entendido que "a apresentação intempestiva
dos relatórios financeiros de campanha, a entrega das contas parciais com inconsistências, a
emissão de recibos eleitorais após a prestação de contas final e as divergências nos valores das
doações estimadas feitas pelo partido político e os declarados pelos beneficiários, podem
ocasionar prejuízos à correta fiscalização e confiabilidade da prestação, bem como constituir
óbice ao acompanhamento da movimentação financeira pelos eleitores" (TRE-PR, REl nº
060039896, rel. Rodrigo Otavio Rodrigues Gomes do Amaral, DJE 19/09/2022, não destacado no
original).
No mesmo sentido:
(...)
1. O atraso na entrega da prestação de contas parcial ou a sua entrega de forma que não
corresponda à efetiva movimentação de recursos não enseja, necessariamente, a desaprovação
das contas, cabendo a análise de cada caso específico pelo órgão julgador.
2. O descumprimento dos prazos previstos legalmente deve ser justificado, não se aceitando o
simples argumento de que tais dados foram afinal contemplados na prestação de contas final,
devendo ser ponderadas circunstâncias outras a justificar ou não a aprovação com ressalvas
das contas. Inteligência do artigo 47, § 6º, da Resolução TSE 23.607/2019.
3. No particular, a não apresentação da prestação de contas parcial é irregularidade grave
porque houve o recebimento de doação estimável anteriormente à data limite para sua
apresentação. Não sendo cabível a justificativa apresentada pela candidata, e tendo em mira
que a quantia em questão corresponde 100% da movimentação financeira da campanha,
trata–se de vício grave que conduz a respectiva desaprovação.
(...)
7. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060406822, rel. Des. Claudia Cristina Cristofani, DJE 17/08/2023]
(...)
2. A ausência de registro na prestação de contas parcial, de doações e gastos eleitorais
realizados anteriormente à data inicial para entrega da parcial, e não informados à época, nos
termos do art. 47 da Resolução-TSE nº 23.607/2019, consiste de falha grave que compromete a
transparência, controle e fiscalização das contas, quando atinge-se percentual de irregularidade
de 88,48% em relação ao total de recursos movimentados durante a campanha.
3. Contas desaprovadas.
[TRE-PR, PCE nº 060229709, rel. Des. Fernando Wolff Bodziak, DJE 16/08/2023]
Portanto, concatenando-se os atuais entendimentos acerca da matéria, configurada a
irregularidade em razão da omissão de receitas e despesas na prestação de contas parcial, seu
impacto deve ser analisado casuisticamente, podendo conduzir à desaprovação das contas
quando verificada a gravidade em razão da extensão da falha, pelo valor absoluto envolvido ou
pelo impacto percentual nas contas. Nesse sentido, não basta para suprir a irregularidade o

Num. 44422294 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
lançamento dos dados na prestação de contas final, mormente porque apresentados apenas
após o pleito.
No caso concreto, tem-se que a prestadora omitiu no relatório parcial as informações relativas a
receitas e despesas que, somadas, correspondem a 2,47% das receitas e 54,78% dos gastos
totais contratados.
Embora a omissão de receitas na parcial seja pouco relevante, seja pelo seu minúsculo impacto
percentual, seja pelo fato de a doadora ser a candidata majoritária, fonte que se tem por esperada
segundo a jurisprudência recente deste Regional, a omissão de receitas foi gravíssima,
impactando mais da metade dos gastos contratados pela recorrente.
Importante salientar que as informações aportaram na prestação de contas somente quando de
sua apresentação definitiva, em momento posterior ao pleito, impossibilitando aos eleitores
tomarem conhecimento de parte das despesas de sua campanha, o que viola o dever de
transparência.
Justamente por isso que a omissão não pode ser considerada mera falha formal, uma vez que a
falta dessa informação inviabiliza por completo a fiscalização concomitante, isto é, aquela
realizada ainda antes das eleições pelos eleitores, pelos adversários políticos, pela sociedade em
geral, pelo Ministério Público Eleitoral e também por esta Justiça Especializada.
Nesse cenário e com esteio nos precedentes anteriormente mencionados, a omissão de despesa
na prestação de contas parcial configura irregularidade grave, impondo dificuldades à fiscalização
das contas, e, quando atinge percentual significativo das contas, possui aptidão para conduzir,
por si só, à desaprovação.
e) Despesa com fornecedor inapto
Alega a recorrente que:
(i) não pode ser responsabilizada por eventuais inconsistências ou omissões administrativas dos
seus fornecedores;
(ii) a empresa contratada tinha atuação legítima no mercado, sendo alheio a seu conhecimento a
situação cadastral do fornecedor à época da realização da despesa;
(iii) as despesas foram comprovadas por documentação fiscal idônea.
No parecer conclusivo, embora essa questão tenha sido levantada, não foi arrolada como causa
para a desaprovação ou mesmo para a aposição de ressalvas à aprovação, tendo sido destacado
pela unidade técnica que se tratavam de informações complementares de "competência do
Ministério Público".
Na sentença, porém, o juízo a quo considerou que se tratava de irregularidade grave e
determinou o recolhimento de valor equivalente ao da despesa - R$ 700,00 - ao Tesouro
Nacional.

Num. 44422294 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
O recurso prospera, no ponto.
As informações complementares lançadas no parecer conclusivo têm por finalidade dar subsídios
ao Ministério Público Eleitoral para que, a seu exclusivo critério, requeira diligências voltadas à
identificação de irregularidades. São meros indícios de irregularidades que, caso não
aprofundadas mediante a produção de provas, não têm aptidão para interferir na apreciação das
contas.
Nesse sentido:
(...)
8. A presença de meros indícios de ausência de capacidade operacional de fornecedor não
repercute na análise das contas.
(...) [TRE-PR, PCE 060309567, rel. Des. Júlio Jacob Júnior, publ. 09/09/2024]
(...)
3. A ausência de capacidade operacional do fornecedor, constatada por meio da integração do
módulo de análise do SPCE e da base de dados da Relação Anual de Informações Sociais
(RAIS) do Ministério do Trabalho, apta a indicar um gasto fictício, deve ser comprovada por
outros meios de prova, não bastando meros indícios para refletir no julgamento das contas. O
apontamento pode ser apurado pelo Ministério Público Eleitoral, se entender necessário.
(...) [TRE-PR, PCE 060286355, rel. Des. Anderson Ricardo Fogaça, publ. 29/02/2024]
Sendo assim, estando a despesa comprovada pela emissão de nota fiscal e pagamento com
registro no extrato bancário, eventual caráter fictício depende de prova específica, não produzida
nestes autos, de modo que é insubsistente a sentença, no ponto. Dou provimento para afastar a
caracterização da irregularidade e a consequente determinação de recolhimento de R$ 700,00 ao
Tesouro Nacional.
Das irregularidades remanescentes
Considerados os efeitos desta decisão e a movimentação total declarada da campanha (R$
82.548,50 - id. 44256440), remanescem as seguintes irregularidades nas contas:
(i) omissão de gastos com combustíveis - irregularidade impossível de se mensurar -
desaprovação;
(ii) gastos com pessoal sem justificativa para os preços contratados - valores pagos em excesso à
média diária - R$ 3.105,57 ou 3,76% - recolhimento ao Tesouro;
(iii) omissão de despesas na prestação de contas parcial - 54,78% - desaprovação.
Dos vícios constatados e que permanecem, somente o relativo a gastos com pessoal seria
passível de ressalvas, pelo baixo impacto percentual. Todavia, no cenário apresentado, em que
as outras duas irregularidades remanescentes são suficientes, individualmente tomadas, para a
desaprovação, não há que se falar em incidência dos princípios da proporcionalidade e da
razoabilidade, obstada pelo elevado impacto proporcional das outras falhas.

Num. 44422294 - Pág. 19
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
No sentido:
(...)
4. Nos termos da jurisprudência do TSE, a aplicação dos comandos constitucionais da
proporcionalidade e da razoabilidade, condiciona–se em regra ao preenchimento de três
requisitos: a) falhas que não comprometam a higidez do balanço; b) percentual inferior a 10% ou
valor absoluto irrisório em relação ao total da campanha; c) ausência de má–fé do prestador. No
caso dos autos, contudo, as irregularidades comprometeram a higidez do balanço, o que impede
a incidência dos postulados. Precedente.
(...) [TSE, AgR-AREspEl nº 060009064/ES, rel. Min. André Ramos Tavares, publ. 25/11/2024]
(...)
10. Não se aplicam na espécie os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto,
conforme a jurisprudência desta Corte, seria necessário constatar a observância da regra de que
o montante irregular foi inferior a 10% do total de recursos envolvidos ou representou valor
absoluto irrisório, o que não ocorreu no caso dos autos. Precedentes.
(...) [TSE, AgR-AREspEl nº 060055029/PR, rel. Min. Floriano de Azevedo Marques, publ.
24/06/2024]
Em decorrência, é o caso de manter a desaprovação das contas e reduzir o montante a ser
recolhido pela prestadora ao Tesouro Nacional para R$ 3.105,57.

DISPOSITIVO
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para, mantida a
desaprovação das contas, reduzir o valor a ser recolhido ao Tesouro Nacional para R$ 3.105,57.

DES. ELEITORAL JOSÉ RODRIGO SADE
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600381-
51.2024.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO
SADE - RECORRENTES: ELEICAO 2024 DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN
VEREADOR, DEBORA CRISTINA MARTINS FERREIRA CHEMIN - Advogada das RECORRENTES:
TAINARA PRADO LABER - PR92625-A - RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO
JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO

Num. 44422294 - Pág. 20
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL JOSE RODRIGO SADE - 18/03/2025 11:46:14
https://pje1g-pr.tse.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25031811461477800000043366683
Número do documento: 25031811461477800000043366683
Este documento foi gerado pelo usuário 040.***.***-97 em 18/03/2025 15:09:27
À unanimidade de votos a Corte conheceu do recurso e, no mérito, deu-lhe parcial provimento, nos termos
do voto do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 17.03.2025